Tribunal: TJSP
Processo: 2200496-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Pretensão à manutenção da readaptação funcional garantida anteriormente - Impossibilidade – Ausência dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pela agravante (art. 300 do CPC) – Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo – Recurso não provido.